Tribunal: TJMT
Processo: 1039565-47.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039565-47.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito à Exportação, Honorários Advocatícios, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - CPF: 183.338.838-00 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (EMBARGANTE), APOLINARIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.814.284/0001-52 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (APELADO), APOLINARIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.814.284/0001-52 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (APELADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - CPF: 183.338.838-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 10.759.871/0001-47 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 10.759.871/0001-47 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO SALDO NÃO RECUPERADO – INOCORRÊNCIA – CRÉDITO NOVADO COM A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – DISCUSSÃO A SER LEVADA AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO – VÍCIOS DO ART. 1.022 INEXISTENTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO PROTELATÓRIA DA VIA RECURSAL – MULTA APLICADA – ART. 1.026, §2o, DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1039565-47.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO SAFRA S/A

EMBARGADOS:

TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pelo
BANCO SAFRA S/A
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por ele e deu parcial provimento à apelação da
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA
e
OUTROS
, para fixar os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Banco Safra em favor das embargantes no percentual de 10% sobre o proveito econômico aferido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015 e da tese firmada no Tema 1.076 do STJ.

O embargante alega a existência de omissão no julgado, porquanto o
decisum
não teria se pronunciado sobre a existência de saldo residual da garantia fiduciária que não teria sido recuperado — no valor de R$19.563,20 — o qual, segundo sustenta, não foi abrangido pelo plano de recuperação judicial, tratando-se de crédito extraconcursal.

Afirma que tal valor foi expressamente reconhecido pelos próprios devedores nos autos dos embargos à execução, conforme petição acostada ao processo (Id. 55133407), de modo que a omissão em relação à possibilidade de prosseguimento da execução quanto a esse saldo remanescente inviabiliza o completo pronunciamento jurisdicional sobre a controvérsia posta.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com o consequente saneamento da omissão apontada e o reconhecimento da possibilidade de prosseguimento da execução quanto ao referido montante de R$19.563,20 (dezenove mil, quinhentos e sessenta e três reais e vinte centavos), sustentando a inexistência de qualquer intuito protelatório (Id. 292258890).

Por sua vez, a parte embargada sustenta que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, porquanto inexistente qualquer vício no v. acórdão embargado que justifique a interposição do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

Sustenta que o valor de R$203.785,72 (duzentos e três mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos) foi efetivamente amortizado, de modo que o montante restante não possui natureza extraconcursal, mas sim concursal, estando sujeito ao plano de recuperação homologado.

Aduz, ainda, que eventual valor não coberto pelas garantias deve ser classificado como crédito quirografário, conforme jurisprudência do TJSP e o Enunciado 51 da I Jornada de Direito Comercial do CJF.

Ressalta, inclusive, que a tentativa de seguir com a execução sobre quantia já integralmente recebida ou sujeita à recuperação configura litigância de má-fé, pois o Banco teria ocultado fatos relevantes e alterado a realidade fática, incidindo nas hipóteses dos incisos III e V do art. 80 do CPC.

Ao final, requer a rejeição dos embargos de declaração, com a aplicação de multa por litigância de má-fé (Id. 293692894).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL –APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO – CRÉDITO CONCURSAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85 DO CPC – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – INVIABILIDADE – PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO SAFRA S/A DESPROVIDO E DA TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA E OUTROS PARCIALMENTE PROVIDO.

O crédito incluído e novado por plano de recuperação judicial homologado é inexigível em sede de execução autônoma.

Quando aferível o proveito econômico, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade.”

A instituição embargante sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar acerca da possibilidade de prosseguimento da execução em relação ao suposto saldo remanescente de R$19.563,20 (dezenove mil, quinhentos e sessenta e três reais e vinte centavos), correspondente a valor não recuperado da garantia fiduciária (duas aplicações financeiras), o qual, segundo defende, não teria sido abrangido pela novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial.

Todavia, razão não assiste à parte embargante.

A leitura atenta do acórdão evidencia que a alegação ora reiterada nos embargos foi integralmente apreciada no julgamento colegiado, inclusive com detalhada exposição da tese recursal e de sua refutação. A relatoria foi clara ao consignar que:

“Ainda que o banco aponte erro no cálculo realizado pelo administrador judicial, tal discussão deve se dar no âmbito do processo recuperacional, por meio dos instrumentos ali próprios, não sendo cabível o desvio ao juízo da execução, como pretende o apelante”
(sic).

E, ainda:

“O crédito executado foi regularmente incluído na classe quirografária [...] a execução do título objeto da lide implicaria afronta ao princípio da paridade entre credores [...]”

Portanto, não há omissão a ser suprida, mas tão somente discordância da parte embargante com a conclusão do julgado, o que não se amolda à finalidade dos embargos de declaração, instrumento destinado à integração de decisões incompletas, contraditórias, obscuras ou com erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A invocação de pretensa omissão quanto a ponto já enfrentado revela-se, ademais, manifestamente protelatória, pois objetiva reabrir discussão sobre matéria decidida à luz dos elementos constantes dos autos, inclusive com expressa menção à regularidade da classificação do crédito no quadro geral de credores, à imperatividade da novação e à competência exclusiva do juízo universal da recuperação para deliberar sobre valores e garantias.

Logo, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC, cumpre reconhecer o caráter manifestamente protelatório dos embargos, impondo-se a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte embargada.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE –
UTILIZAÇÃO PROTELATÓRIA DA VIA RECURSAL – MULTA APLICADA – ART. 1.026, §2o, DO CPC
– EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos rejeitados, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.”
(N.U 1015954-12.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 07/06/2025, Publicado no DJE 07/06/2025)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS E COM A FINALIDADE DE ATRASAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

A utilização indevida de embargos de declaração, com finalidade de atrasar a prestação jurisdicional revela-se protelatória e autoriza a fixação da multa descrita no §2o do art. 1.026 do CPC.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1014732-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2024, Publicado no DJE 03/02/2024)

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025